Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710903-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LAURIA PIRES ABRAO, CARLOS RENATO ABRAO AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aline Lauria Pires Abrão e Carlos Renato Abrão contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n. 0024711-41.2016.8.07.0001), em que o d. juízo a quo, em resposta ao ofício da 25a Vara Cível de Brasília, onde os exequentes, ora agravantes, pleitearam a penhora no rosto dos autos do processo n. 0714999-15.2018.8.07.0001, tendo em vista a arrematação de imóvel da executada, ora agravada, JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda, informou que, consoante decisão de ID 64964243, o crédito exequendo tem natureza concursal, devendo, por conseguinte, se sujeitar ao plano de recuperação judicial das executadas, ora agravadas. Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que o imóvel em questão, assim como todo o patrimônio da JFE18, está submetido ao regime de patrimônio de afetação, podendo, pois, ser expropriado. Citam jurisprudência, inclusive da 1a Turma Cível, no sentido de que é possível a penhora de bens que integram patrimônio de afetação do devedor, independente do crédito do credor, por não comporem a massa concursal. Acrescentam que o juízo a quo se fundamentou na decisão de ID 64964243, proferida em 08/06/2020, ou seja, antes da decisão do TJRJ (processo n. 0032240-42.2020.8.19.0000), proferida em 30/09/2020, que determinou a exclusão da JFE18 da recuperação judicial. Nesse contexto, asseveram que, enquanto vigorar a decisão do TJRJ, o crédito dos agravantes não se submete ao plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes. Requerem, em sede de antecipação da tutela, que conste que (i) o crédito dos agravantes não se submete ao plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes, enquanto vigorar a exclusão da JFE18 determinada pelo TJRJ; (ii) o crédito que a JFE18 tem a receber nos autos do processo no 0714999-15.2018.8.07.0001 pode ser expropriado, porquanto submetido ao regime de patrimônio de afetação, e (iii) os valores reservados naquele feito em favor dos agravantes deverão permanecer bloqueados até o julgamento desse recurso. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o juízo da 25a Vara Cível de Brasília se abstenha de promover a transferência do saldo remanescente nos autos do processo no 0714999-15.2018.8.07.0001, em favor da agravada JFE18, até o julgamento deste agravo. Ao final, a reforma da decisão agravada, declarando-se que o crédito não está sujeito ao plano de recuperação judicial, ou, alternativamente, que os valores que a agravada JFE18 tem a receber naquele feito devem responder pela dívida perseguida no presente processo, tendo em vista a sujeição ao regime de patrimônio de afetação. Preparo regular (ID 24865429 e OD 24865430). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Na hipótese, a ação de execução de título extrajudicial fora ajuizada em 14/03/2019 (ID 30247218 dos autos de origem), enquanto o pedido de recuperação judicial do Grupo João Fortes, constituído por várias sociedades, dentre as quais a JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferido em 11/05/2020 (ID 64058204). Portanto, o crédito exequendo se sujeita ao Juízo Recuperatório. Registre-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de fato, determinou a exclusão da recuperação judicial das SPE’s com patrimônio de afetação (ID 24865422). No entanto, o polo passivo da presente lide é integrado por uma sociedade limitada - JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ no 11.323.238/0001-74), não por uma Sociedade de Propósito Específico - SPE. Nada obstante, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo da demora, tendo em vista a celeridade almejada no processo de execução. Isso porque, analisando-se os autos de origem, observa-se que a penhora nos autos do processo n. 0714999-15.2018.8.07.0001, em tramitação na 25a Vara Cível de Brasília, em relação à qual o juízo a quo deferiu a constrição de eventual crédito da parte executada, recaiu sobre patrimônio de afetação, conforme decisão reproduzida ao ID 77100408 do feito originário. E, nos termos do art. 31-F da Lei no 4.591/64, que dispõe sobre as incorporações imobiliárias, o patrimônio de afetação não integra a massa concursal. Aliás, a Lei de Recuperação Judicial, promulgada em 2005, expressamente manteve o disposto na Lei 4.591/64 quanto ao patrimônio de afetação. Confira-se: Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: (...) IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. (grifo nosso) Dessa forma, uma vez que a penhora naqueles autos recaiu sobre patrimônio de afetação da parte executada, ora agravada, revela-se prudente o bloqueio dos valores reservados naquele feito em favor dos agravantes até o julgamento desse recurso, quando a questão será melhor analisada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à decisão agravada. Por conseguinte, o ofício encaminhado ao juízo da 25a Vara Cível de Brasília deverá ser aditado, a fim de que o saldo remanescente nos autos do processo no 0714999-15.2018.8.07.0001 permaneça, por ora, reservado em favor dos agravantes, até ulterior julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora